Tribunal: TJDFT
Processo: 0705436-07.2017.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. VALOR DA CONDENAÇÃO: R$ 843,75. DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 257 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de condenação da requerida ao pagamento de indenização referente ao seguro DPVAT. 1.1. Nesta sede recursal, a recorrente aduz, em síntese, que o autor estava inadimplente quanto ao recolhimento do Seguro DPVAT, razão pela qual não teria direito ao referido seguro. 1.2. Por fim, requer o prequestionamento da matéria apontada no presente feito.

2. De acordo com o STJ, “[...]é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula 257 do STJ, segundo o qual, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.”(AgInt no REsp 1827484/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 05/11/2019). 2.2. A interpretação que a parte pretende conferir à súmula 257 do STJ não pode ser acolhida.

3. Do prequestionamento. 3.1. Não está o julgador obrigado a se pronunciar ante a simples alusão ao interesse de prequestionamento, nem quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 3.2. Assim, tendo em vista que a tese defendida pela parte foi posta com clareza nesta instância ordinária e foi devidamente apreciada por esta Corte de Justiça, o feito já está devidamente prequestionado.

4. Recurso improvido.